Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONTRATO LOCATÍCIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO CERTO. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. AVERBAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTENTE. DIREITO CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional e deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. O adquirente do imóvel locado poderá denunciar o contrato de locação para desocupação em 90 dias, salvo se a locação for por prazo determinado, houver cláusula de vigência em caso de alienação e esta for averbada na matrícula do imóvel.
3. Ausente a cláusula de vigência e a respectiva averbação, torna-se possível o exercício do direito potestativo.

4. Negou-se provimento ao recurso.